Tribunal: TJDFT
Processo: 0712553-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida interpôs recurso de apelação em id. 16617339 e, intimados os requerentes para que apresentassem razões de contrariedade, aludida peça foi devidamente anexada a este caderno processual (id. 16617346). Ocorre que, na ocasião, os autores-apelados apresentaram recurso de apelação adesiva (id. 16617347), porém não consta dos autos as contrarrazões a este último apelo. Nessas circunstâncias e com vistas a evitar futura arguição de nulidade, determino que os autos sejam encaminhados à Secretaria para que sejam adotadas as medidas pertinentes. Após, voltem conclusos a esta relatoria. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator